Tribunal: TJMT
Processo: 0016714-09.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016714-09.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA FREIRE - CPF: 009.196.231-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), BENTO CANDIDO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO – 1) DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – LEGÍTIMA DEFESA E MODALIDADE PRIVILEGIADA DO DELITO (§1o, ART. 121, CP) – TESES NÃO COMPROVADAS E REJEITADAS PELOS JURADOS – OPÇÃO PELA VERSÃO MAIS VEROSSÍMIL - VEREDICTO MANTIDO – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – VÁRIOS GOLPES DE FACA – DOLO INTENSO – JUÍZO DE MAIOR REPROVABILIDADE - DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ – APELO DESPROVIDO.

Se o conselho de sentença opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e esta encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em especial, se não comprovada a alegada legítima defesa e nem mesmo a prática do crime, sob o
domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima
, caso em que deve ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do júri, que é o juiz natural da causa;

2 - Os vários golpes de faca desferidos pelo apelante contra a vítima são elementos de convicção concretos a autorizar a reprovação do referencial da culpabilidade, configurando autêntico “plus” no comportamento criminoso que ultrapassou os limites originais da conduta delituosa descrita em lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
JOSÉ APARECIDO DA SILVA FREIRE,

contra a sentença anexada sob ID 65054953 que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, condenou-o à pena de
7 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela autoria do crime do
artigo 121,
caput
, do Código Penal
.

Em razões sob ID 65054953, a Defesa requer:
1)
a
submissão do apelante a
novo julgamento
, dizendo que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos e que, além de o apelante ter agido sob o pálio da
Legitima Defesa
, praticou o crime sob
domínio de violenta emoção
, logo em seguida à injusta provocação da vítima
(§1o, art. 121, do CP);
2)
caso mantida a decisão, pede a
redução da pena-base para o mínimo
legal, eis que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em contrarrazões (ID 65054959), o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do apelo;
igualmente
em parecer
per relationem
,
a d.
PGJ sem elaboração de sumula ministerial (Id.
71475975
).

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021